Tribunal: CARF
Processo: 10865.000929/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000929/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.099 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006,2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não caracteriza nulidade da decisão de primeira instância o indeferimento
fundamentado do pedido de realização de perícia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula auto de infração lavrado em face do sujeito passivo
(e-fls. 3 e ss), para fins de exigência do imposto de renda da pessoa física, nos anos-calendários
de 2005 a 2007, no valor principal de R$ 424.217,21, e acréscimos penais e moratórios, em face
da constatação da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000929/2010-01
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000929/2010-01

Integra o lançamento o Termo de Verificação Fiscal de Irregularidades, às e-fls.
13 e ss. Em suma, a fiscalização relata que o sujeito passivo foi intimado a comprovar a origem
de créditos verificados em suas contas bancárias, ensejando a formação da presunção legal de
omissão de rendimentos, por não ter se desincumbido desse ônus.
O interessado impugnou o lançamento, aduzindo as teses sumariadas no Acórdão
no 12-66.485 - 7a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 468 e ss), que transcrevo:
- o valor apurado pelo Fisco no lançamento não corresponde à realidade;
- não pode ser aceito que todos os depósitos/créditos efetuados na conta do
interessado sejam receitas tributáveis;
- no direito tributário, só pode ser considerada receita tributável o dinheiro que
efetivamente, após os descontos permitidos por lei, realmente ficou na conta do
contribuinte;
- desta forma, cheques que foram depositados e após devolvidos não podem ser
considerados receitas passíveis de tributação;
- ademais, quando um mesmo valor sai e retorna para a conta do interessado não
pode ser considerada novamente receita, por ser um valor já tributado
anteriormente;
- exerce a atividade de profissional autônomo realizando empréstimos a
terceiros a taxas mensais de 4% (quatro por cento), o que provavelmente gerou
o equivoco entre o valor apresentado pelo Fisco e o valor declarado na DAA, o
qual deu origem ao auto de infração ora impugnado;
- devem ser considerados os valores do capital existente na conta bancária no
ano anterior, conforme demonstrado a seguir:

- destaca que no ano-calendário de 2006, R$ 11.722,45 correspondem aos juros
de empréstimos a terceiros e R$ 5.400,00 correspondem ao recebimento de
aluguéis e no ano-calendário de 2007, R$ 14.418,46 correspondem aos juros de
empréstimos e R$ 7.200,00, a rendimento de aluguéis;
- confessou o recebimento das receitas citadas, por meio de declaração de
imposto de renda retificadora, entregue no mandado de procedimento fiscal;
- consoante informado nas declarações retificadoras, tinha recursos para realizar
operações financeiras mensais com terceiros até os montantes já referidos para
cada ano, contudo realizava operações mensais de valor bem menor, conforme
se verifica nas planilhas de fls. 54/111 e extratos de fls. 130/206 e 210/244, de
forma que os numerários que emprestava a terceiros mês a mês fazem parte de
recursos declarados ao Fisco;
- como emprestava valores a terceiros a taxa de 4% ao mês, tais montantes
saíam e depois retornavam no próprio mês ou no mês subseqüente, gerando,
desta forma, várias incidências de CPMF sobre a mesma quantia, acarretando a
falsa presunção de movimentação financeira superior à contabilizada e
declarada;
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000929/2010-01

- sendo assim, as receitas informadas pela Receita Federal são incorretas, tendo
em vista que o contribuinte jamais teve receitas nos valores que constam no
auto de infração em questão;
- ainda, tem-se que a fiscalização precipitou-se e tomou todos os depósitos/
créditos como receitas omitidas, todavia insta mencionar que meros depósitos
não são e, na verdade, nunca foram documentos suficientes para comprovar e
fundamentar omissão de receita, ainda mais, no período de 2005 a 2007, em que
o interessado, por todos os meses ficou com saldo negativo em conta corrente;
- neste sentido, é colacionado texto de douto;
- deveria a Receita Federal ter feito uma apuração minuciosa dos valores
existentes na conta do interessado para não acarretar falsa presunção de omissão
de receita;
- a movimentação bancária não corporifica fato gerador do imposto de renda.;
- em linguagem econômica, depósito bancário é estoque e não fluxo, e não
sendo fluxo não tipifica renda. Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de
acréscimo patrimonial;
- são colacionados jurisprudência e textos de doutos a respaldar a
argumentação;
- depósitos bancários não podem sustentar uma presunção legal, posto que, além
da ausência de correlação natural exigida na instituição desse artificio legal, tal
providência implicaria a transferência integral do encargo probatório para o
contribuinte;
- para uma pessoa física, quase sempre, no rigor exigido pelo Fisco, essa prova
não poderá ser produzida, o que ocorreu no presente caso, dando origem ao
presente auto de infração;
- o empréstimo de recursos a terceiros é uma prática de difícil comprovação,
pois a garantia da transação (nota promissória) é devolvida ao terceiro que
requereu o empréstimo quando do pagamento do valor emprestado, de forma
que apenas o registro bancário do valor depositado na conta corrente do
interessado comprova a operação;
- deste modo, a forma possível de comprovação pelo interessado de que não há
omissão de receitas se faz através das planilhas e extratos bancários
apresentados;
- com base nos valores apontados como omitidos pela Receita Federal no
exercício de 2006 (R$ 1.120.634,21), no exercício de 2007 (312.583,20) e no
exercício de 2008 (R$ 438.691,55), chegar-se-ia à conclusão de que o
interessado auferiu uma receita anual de R$ 93.386,18 no exercício de 2006, de
R$ 26.048,60 no exercício de 2007 e R$ 36.557,62 no exercício de 2008, o que
não corresponde à realidade, conforme comprovado em planilhas e extratos;
- os valores efetivamente auferidos foram declarados gerando imposto de renda
devido para os exercícios de 2006 e 2008;
- os rendimentos auferidos no exercício de 2007 estão dentro do limite de
isenção;
- requer a produção de prova pericial nos extratos bancários a fim de comprovar
que os cálculos apresentados não correspondem ao valor correto.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000929/2010-01

A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação, de
modo a excluir do cômputo da infração os cheques devolvidos que correspondiam a devolução
de cheques em valores coincidentes com os respectivos créditos. As demais teses foram
rejeitadas, incluído o pedido de produção de prova pericial.
Cientificado, em 14/07/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. .488
e ss), em 12/08/2014. Em suma, argui preliminar de cerce amento do direito de defesa, pela
negativa da produção da prova pericial no julgamento a quo; questiona a presunção legal
de omissão de rendimentos; reitera que os créditos bancários decorrem da atividade
profissional do Recorrente, qual seja, realização de empréstimos, a juros mensais de 4%;
discorre sobre seu fluxo financeiro, no início e final de cada período de apuração para
justificar que detinha recurso financeiro para realização da referida atividade, reitera a
alegação de que a movimentação financeira decorreria dessa atividade; colaciona
jurisprudência e doutrina para afirmar que os depósitos bancários não caracterizam renda
tributável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito
de defesa, face à negativa em deferir a produção de prova pericial. Com efeito, diligências ou
perícias não se prestam a suprir a omissão do sujeito passivo em instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Caberia ao interessado instruir a impugnação com documentos hábeis e idôneos a comprovar a
origem dos créditos bancários, não se vislumbrando factível atribuir esse ônus ao fisco, quando a
lei o atribuiu ao sujeito passivo.
No mérito, no que diz respeito à matéria que permanece em lide, registro que a
omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada tem
esteio no art. 42 da Lei no 9.430, de 1992, prescindindo da prova do efetivo acréscimo
patrimonial do sujeito passivo. Trata-se de norma plenamente em vigor, de aplicação obrigatória
pela autoridade lançadora, dada a natureza vinculada do lançamento.
Isso posto, considerando que o sujeito passivo foi regularmente intimado a
comprovar a origem de créditos verificados em suas contas bancárias e de investimento (vide
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL de-fls. 245), é válida a formação da presunção em relação
aos créditos não comprovados, de forma individualizada. Cumpre ressaltar, ainda, que o ônus
dessa comprovação, incumbe, exclusivamente, ao sujeito passivo, não se prestando para tanto
alegações genéricas de que os créditos decorreriam da sua atividade profissional ou de que
disporia de fluxo financeiro no início dos períodos de apuração.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000929/2010-01

Conclusão
Isso posto, não obstante as alegações defensivas, que, no conjunto, são
enfrentadas e refutadas nesse voto, manifesto-me pela manutenção da exigência.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000929/2010-01

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital